Tribunal: TCU
Processo: 014.661/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra decisão que julgou irregulares contas dos recorrentes e os condenou em débito e ao pagamento de multas em razão de não execução integral de objeto de contrato de repasse destinado a implantar obras de drenagem pluvial e pavimentação em diversos logradouros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Sheila Chaves Gama de Souza e Nelson Roberto Bornier de Oliveira contra o Acórdão 5283/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas relativas à execução do Contrato de Repasse 255.936-96/2008 (Siafi 639467) e imputou-lhes débito e multas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer destes recursos de reconsideração e dar-lhes provimento para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de Sheila Chaves Gama de Souza e Nelson Roberto Bornier de Oliveira, com amparo nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, 214, inciso II, e 281 do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação; 9.1.2. em consequência, excluir o débito e as multas que lhes foram imputados por meio do Acórdão 5283/2019-TCU-Segunda Câmara . 9.2. dar ciência deste acórdão a Sheila Chaves Gama de Souza, ao espólio de Nelson Roberto Bornier de Oliveira ou, caso concluída a partilha de bens, a seus herdeiros, bem como aos demais destinatários da deliberação original.